Tribunal: STF
Processo: HC 267021
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça.
Consta dos autos que foi indeferido o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva, com a negativa de unificação das penas na execução penal.
Alega-se, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto estão presentes os requisitos objetivos para a configuração da continuidade delitiva, indevidamente afastada na execução penal.
Requer-se, ao final:

“a) O conhecimento do presente Habeas Corpus, por versar sobre violação direta a garantias constitucionais relacionadas à legalidade da pena e à liberdade de locomoção;
b) No mérito, a concessão da Ordem, para reconhecer a ilegalidade constitucional decorrente da manutenção do Paciente em cumprimento de pena mais gravosa do que a legalmente admissível, em razão da criação judicial de requisito restritivo não previsto na lei penal; 
c) Subsidiariamente, a determinação de que a Execução Penal seja reavaliada à luz do Princípio da Legalidade Estrita, afastando-se fundamentos de natureza subjetiva não expressamente previstos no Artigo 71 do Código Penal.”

É o relatório. Fundamento e decido.
Transcrevo, no que interessa à impetração, trecho da decisão monocrática combatida:

“A Terceira Seção do STJ, no julgamento do HC n. 535.063/SP, firmou o entendimento de que não cabe Habeas Corpus substitutivo de recurso próprio, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada alguma teratologia no ato judicial impugnado (Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 25.8.2020). 
Assim, passo à análise das razões da impetração a fim de verificar se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão do writ de ofício. 
Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Contudo, verifica-se que as execuções originaram-se de fatos ocorridos, respectivamente, em 20 de novembro e 25 de novembro, ambos de 2015, revelando se tratar de condições distintas de tempo e de local, motivo pelo qual agiu acertadamente o MM. Juiz a quo ao entender tratar-se de reiteração criminosa, eis que o cometimento contumaz de crimes da mesma espécie não significa, necessariamente, que os delitos ocorreram sob a forma continuada. 
[...]
E, como bem destacou o douto Magistrado de primeiro grau, “(...) ao analisar a vida pregressa do sentenciado verifica-se que ambas as condenações resultaram de fato que, embora praticadas num curto espaço de tempo, não possuem entre si qualquer liame. Como é cediço, o requisito da exiguidade temporal entre delitos da mesma espécie não pode ser considerado isoladamente, sobretudo quando há demonstração de que o condenado se dedicou reiteradamente à prática criminosa violenta e isso reflete sua personalidade” (sem destaque no original) (fls. 36). 
[...]
Destarte, no caso vertente igualmente não restou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo referente à unidade de desígnios. 
De se ressaltar que a hipótese dos autos é, em verdade, de crime habitual (também conhecida como reiteração criminosa) e não do crime continuado institutos que jamais devem ser confundidos. 
Quer seja, o sentenciado se especializou na prática de roubos, fazendo do crime sua “profissão”, revelando sua contumácia criminosa sendo certo que a discrepância das datas dos delitos, ainda que cometidos em face da mesma empresa vítima, no caso a Raiadrogasil, embora em locais diferentes, somente confirma sua habitualidade criminosa, motivo pelo qual não poderia mesmo receber tratamento penal mais benéfico. 
[...] 
Logo, restou caracterizada a reiteração criminosa, sendo inadmissível o reconhecimento da referida ficção jurídica entre as execuções apontadas (fls. 18-22).
A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo-subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 787.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 748.279/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023). 
Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 
Além disso, também há entendimento firmado de que reforma do acórdão atacado, para fim de incidência da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus elementos objetivos previstos no art. 71 do CP, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus. 
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:
(...)
Conclui-se, assim, que no caso em análise não há manifesta ilegalidade a ensejar a concessão da ordem de ofício. Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.”

O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.
Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.
Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 
Nesse sentido:
 
“HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus.
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente